Tribunal: TJBA
Processo: 8014125-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014125-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE/APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELANTE/APELADO: JOSE DIAS DO CARMO

Advogado(s)
:
LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO

IV

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. EFEITOS CONDENATÓRIOS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS HOSPITALARES (VCMH). ÍNDICES APLICADOS. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. ÍNDICE ADEQUADO. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REQUISITOS. ATENDIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – Enquanto vigente o contrato de plano de saúde, a pretensão para discutir suas cláusulas e respectivos reajustes é imprescritível, mas os efeitos condenatórios, decorrentes da declaração de invalidade, sujeitam-se ao prazo prescricional de três anos, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – É válida a cláusula do contrato que prevê reajustes anuais com base na sinistralidade ou na variação dos custos médicos hospitalares (VCMH), como forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro da relação, mas os percentuais aplicados devem ser devidamente justificados, caso contrário são considerados abusivos.

III – Reconhecida a abusividade dos reajustes anuais do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, não há obrigatoriedade de aplicação dos percentuais autorizados pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais ou familiares, sendo necessária a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, na fase de liquidação do julgado, e os valores pagos em excesso serão restituídos na forma simples.

IV – A existência de cláusula prevendo a majoração por mudança de faixa etária, com observância dos requisitos dispostos em Resolução da ANS e de precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça,

impõe o reconhecimento da sua regularidade.

V – A discussão sobre os reajustes de plano de saúde não configura dano extrapatrimonial passível de indenização.

VI – Havendo condenação pecuniária, consistente na determinação para a devolução de valores, sobre este montante deve incidir o percentual dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

VII – O reconhecimento da sucumbência recíproca, prevista no artigo 86 do Código de Ritos, impõe a distribuição proporcional das despesas e dos honorários advocatícios.

RECURSO
S
PARCIALMENTE
PROVIDOS
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8014125-52.2019.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
s
e
A
pelado
s
, simultaneamente,

BRADESCO SAUDE S/A

e JOSE DIAS DO CARMO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S

D
O
RÉ
U
E D
O
AUTOR

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora